Tribunal: TJES
Processo: 5000187-67.2018.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000187-67.2018.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS FERREIRA BORGES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: EDP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO EM R$ 5.000. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam-se os autos de Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais ajuizada por CARLOS FERREIRA BORGES em face da EDP. Por estar caracteristicamente configurada a relação de consumo, mantenho a inversão do ônus da prova já aplicada no primeiro grau. 2. Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença que deferiu o pedido autoral, havendo entendido que: “Extrai-se dos julgados, que não é possível cobrança de valores recuperados, quando a prova foi produzida unilateralmente pela concessionária de serviço público, sendo vedado o corte do fornecimento de energia. Considerando a irregularidade do corte do fornecimento de energia elétrica, entendo restar configurado o dano moral, que neste caso, decorre in re ipsa [...]”. (id 385245). 3. Em suas razões recursais, a Recorrente almeja a reforma da sentença ante os argumentos de que 1) é necessária a realização de perícia técnica; 2) que o procedimento adotado pela EDP foi legítimo; 3) que ocorreu exercício regular de um direito; 4) que inexiste responsabilidade da EDP; 5) que não pode haver cancelamento dos débitos; 5) que inexistem danos morais. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. 4. Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas ao id 385261. 5. A Recorrente requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a sentença recorrida fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença. O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a Recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão. Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. 6. Afasta-se a preliminar incompetência absoluta do Juizado, pois um dos critérios para se afastar sua competência é a necessidade do Juiz encontrar a solução em campo que refoge aos seus domínios, como por exemplo, perícia técnica, o que não é o caso dos autos. Assim, este Juízo é competente para apreciação da causa, pois a complexidade alegada não se mostra tal de modo a se autorizar a declaração da incompetência deste juízo. 7. Ainda, obtempera-se que o artigo 22, caput, do Código de Defesa do Consumidor, é expresso em definir como dever dos órgãos públicos, das empresas criadas pelo ente estatal ou, ainda, das concessionárias ou permissionárias ou sob qualquer forma de empreendimento, o fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e, quando, essenciais, contínuos. Há no serviço considerado essencial um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. O conceito de serviço essencial é deveras subjetivo, pois alguns serviços podem ser mais essenciais que outros, como por exemplo, a água, a energia elétrica e o telefone. 8. Quanto ao mérito recursal, não vejo razões para alongar-me no debate, por concordar integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados na sentença de piso. Compulsando os autos, nota-se que a EDP não se desincumbiu do seu múnus de provar que o consumidor de fato deu causa ao débito que lhe fora imputado. Ademais, conforme já asseverado, o único documento probatório trazido fora produzido sem a presença do consumidor (não foi demonstrada a comunicação ao consumidor do Termo de Irregularidade), de maneira que a cobrança mostra-se, portanto, ato viciado. 9. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que a quantia fixada fora adequada, o que compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que se evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Sob essas motivações, conheço do Recurso Inominados interposto e, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.